Tribunal: TJDFT
Processo: 0707138-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
DESPACHO Trata-se de reclamação, com pedido liminar, em face de decisão, proferida pelo 3o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília, que acolheu promoção de arquivamento de inquérito policial e revogou medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas. A vítima, ora reclamante, alega não ter sido intimada da decisão de arquivamento do inquérito policial e revogação das medidas protetivas, proferida nos autos no 0707176-66.2023.8.07.0016, assinada em 15/02/2023, e que teria tomado ciência da decisão revogatória somente por publicação no DJe de outra decisão proferida posteriormente nos autos de medidas protetivas de urgência no 0703306-13.2023.8.07.0016. Sendo, pois, tal esclarecimento determinante para efeito de verificação da tempestividade da presente impugnação, solicitem-se informações prévias ao juízo reclamado, a serem prestadas no prazo regimental. Intimem-se. Brasília-DF, 06 de março de 2023. DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO RELATOR